Tribunal: TJES
Processo: 5000086-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DIEGO DA SILVA DOMINGOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1133999
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a obrigação deve ser extinta, pois já houve o cumprimento da ordem, uma vez que o recorrido possui todas as orientações necessárias para restabelecer acesso a conta;
d)
que no caso de eventual perda de acesso, para recuperação da conta é necessário informar um e-mail seguro não associado a contas do Facebook e do Instagram, além de seguir as orientações dadas pelo provedor;
e)
que já foi encaminhado link ao e-mail indicado pelo recorrido;
f)
que a obrigação só poderá ser finalizada após o recorrido dar andamento ao processo de recuperação da conta;
g)
que deve ser reconhecido que o recorrente cumpriu no que lhe cabia acerca da devolução da conta, pois adotou todas as providência que estavam ao seu alcance;
h)
que inexiste o dever legal de fornecimento da senha;
i)
que não há como enviar senhas aos usuários, pois além de ferir a privacidade do usuário, põe em risco a segurança do recorrente;
j)
que a senha de acesso é de exclusividade do usuário;
k)
que não há nenhuma disposição nas legislações vigentes que imponham aos provedores de aplicações de internet a obrigação de fornecimento da obrigação determinada pelo Juízo
a quo
;
l)
que está obrigada a apenas a fornecer informações de registros de acesso em atenção aos princípios da privacidade e intimidade;
m)
que não há como cumprir a obrigação determinada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se o recorrente possui o dever de cumprir a obrigação determinada pelo Juízo
a quo
para desbloquear a conta, bem como disponibilizar senha de acesso temporário enviada para o e-mail do recorrido.

Depreende-se dos autos que a conta do recorrido foi bloqueada. Destarte, é de conhecimento que a política de segurança do recorrente é de bloquear as contas dos usuários quando identifica atividade suspeita, afirmando ser o caso do recorrido, pois cabe a ele manter o e-mail atualizado a fim de corroborar com os Termos de Uso do serviço do
Instagram
.

Ocorre que, o recorrido ao tomar conhecimento que sua conta estava bloqueada tentou, pelas vias administrativas, resolver o problema, mas não logrou êxito, pois o recorrido não possui mais acesso ao e-mail e ao telefone utilizados para o cadastro da conta a época em que foi realizado, o que inviabiliza a recuperação da conta e da senha.

O recorrente aduz que já cumpriu a obrigação determinada pelo Juízo
a quo
. Contudo, tenho que o e-mail de recuperação da senha - acompanhado com as demais etapas e procedimentos para o recorrido realizar a recuperação de sua conta - foi enviado para o e-mail “
diego.sd1@hotmail.com
”.

Destarte, o e-mail mencionado é o mesmo da reclamação administrativa, bem como da narrativa da inicial em que o recorrido aduz que

não possui mais acesso, pois tanto o e-mail em questão como o telefone cadastrado na época não estão sob seu comando, o que inviabilizou a recuperação da senha.

Outrossim, o recorrente, novamente, nada argumenta sobre o bloqueio da conta do recorrido, mas que todos os procedimentos disponíveis para a recuperação da conta foram utilizados.

Em que pese a recorrente sustente que a sentença do Juízo
a quo
deve ser reformada, a fim de reconhecer o cumprimento da obrigação, ao revés, deve ser mantida, a fim de que o recorrente cumpra o comando judicial para desbloquear a conta do recorrido (@diegoslvd).

Quanto a determinação de disponibilizar ao recorrido a senha de acesso temporária que deverá ser enviada no endereço de e-mail “
diego.silvad@icloud.com
” e que o recorrente permita a alteração da senha temporária a ser enviada ao recorrido por nova senha definitiva a ser cadastrada por ele, a fim de viabilizar os futuros acessos à conta, tenho tal determinação resta prejudicada, pois muito embora se tenha conhecimento que vários aplicativos e sites possuem o mecanismo de acesso a senha temporária, se desconhece tal possibilidade disponibilizada pelo aplicativo
Instagram
.

Observa-se ainda que houve tentativa de solução, por parte do recorrente, ao passo que o recorrido manifestou

- ID.
1365836
- no autos dizendo que recebeu e-mail para troca da senha, mas que não conseguiu lograr êxito em recuperar a conta, muito embora o e-mail tenha sido enviado para destinatário correto do recorrido.

Ademais, não há notícias nos autos de que a recorrente tenha desbloqueado a conta do recorrido e disponibilizado alguma forma de acesso à conta mencionada, pois apesar de não fornecer senha temporária, poderia cumprir a obrigação de outro modo, a fim de fazer valer a determinação judicial.

Assim, tenho que o recorrido não conseguiu, pelas vias disponibilizadas pelo recorrente, recuperar sua conta, nem trocar a senha, razão pela qual não há que se falar em cumprimento das obrigações dispostas na sentença.

Lado outro, esta Turma Recursal não desconhece o que disciplina a Lei nº
13.709
/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) que tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, não havendo nenhuma violação por parte do Juízo
a quo
quando da prolação da sentença.

Isto porque o recorrido visa tão somente recuperar sua conta pessoal, bastando que a recorrente realize o desbloqueio, bem como eventual procedimento para disponibilizar o acesso a sua conta.

De modo que tal procedimento, repito, em nada viola os dados pessoais do recorrido, pelo contrário, visa recuperar a segurança de sua conta, já que não tem mais acesso a ela.

Nesse ínterim, como não há notícias de que o recorrente tenha cumprido determinação expressa na sentença do Juízo
a quo
, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, excluída a parte em que a recorrente deve disponibilizar senha temporária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O AUTOR ADUZ QUE TEVE SUA CONTA DO
INSTAGRAM
BLOQUEADA TEMPORARIAMENTE. ALEGA AINDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM SOLUCIONAR A SITUAÇÃO JUNTO A RECORRENTE, POIS NÃO POSSUI MAIS ACESSO AO E-MAIL E AO CELULAR UTILIZADOS À ÉPOCA QUE SE CADASTROU NO APLICATIVO. JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RECORRENTE A DESBLOQUEAR A CONTA DO RECORRIDO, BEM COMO DISPONIBILIZAR SENHA DE ACESSO TEMPORÁRIO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.